Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação em mandado de segurança em que o impetrante se insurgiu contra a cobrança do diferencial de alíquota interestadual do ICMS. Diante da conclusão dos julgamentos dos temas de repercussão geral 517 e 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, faculto às partes se manifestarem no prazo sucessivo de 15 dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403